Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700334-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONILDA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONILDA SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão de ID n. 42570901, proferida em ação indenizatória, ajuizada em face do BANCO BRADESCO, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Afirma, em suma, que foi vítima de fraude, em que terceiros, mediante ligação telefônica, informou o sequestro de sua filha, motivo pelo qual sacou R$ 200,00 (duzentos reais) e colocou em crédito nos celulares de n. (21) 997939139, (21) 997535403, (21) 997375188, além de ter realizado um PIX em favor de Gisele Procópio da Si 07/11 doctor 1543012, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); que quando a sua filha chegou em casa percebeu que foi vítima de um golpe; que contestou o PIX junto ao banco agravado; que a sua conta bancária ficou com saldo negativo; que após 19 dias recebeu comunicado de inclusão do seu nome no SERASA em razão do uso do cheque especial. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de seja determinada exclusão do seu nome dos cadastros de restrições ao crédito, bem como seja determinado ao Banco Bradesco o ‘congelamento’ do débito em discussão, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o recolhimento de preparo, ante a concessão da justiça gratuita em favor da agravante (ID n. 42570901). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do uso do cheque especial, contratado pela agravante, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Portanto, sem minimizar o impacto de eventual inscrição do nome da agravante no cadastro de restrição ao crédito e de eventual constrangimento ao ser cobrada administrativamente pela dívida decorrente do negócio jurídico fraudulento, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO REGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de recurso contra decisão que negou a antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária. 3. Na hipótese, não se verifica indícios de responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiro, de forma desvinculada com o contrato de concessão de credito consignado firmado entre as partes, existindo prova nos autos de indicação expressa para que o valor não fosse transferido posteriormente para terceiro. Precedentes. 4. O contrato foi firmado de próprio punho, confirmado por áudio com todos os detalhes por telefone, e não há indícios de vinculação entre a suposta fraude e a atividade desenvolvida pelo banco agravado, sendo certo que após a disponibilização do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo consumidor. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1436816, 07474035420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora